Tribunal: STF
Processo: HC 87721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO NÃO ATRIBUÍDO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   CARACTERIZADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA REVOGAR
   A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
1. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a prisão por
   sentença de pronúncia sujeita-se ao limite da razoabilidade, não
   se permitindo o seu prolongamento por tempo indefinido. A demora
   injustificada para encerramento do processo criminal, sem
   justificativa plausível ou sem que se possam atribuir ao Réu as
   razões para o retardamento daquele fim, ofende princípios
   constitucionais, sendo de se enfatizar o da dignidade da pessoa
   humana e o da razoável duração do processo (art. 5º, inc. III e
   LXXVIII, da Constituição da República).
A forma de punição para
   quem quer que seja haverá de ser aquela definida legalmente,
   sendo a mora judicial, enquanto preso o Réu ainda não condenado,
   uma forma de punição sem respeito ao princípio do devido processo
   legal.
3. Habeas corpus concedido.